Tribunal: TJMT
Processo: 0054543-22.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054543-22.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LELIANE VIANA PESSOA - CPF: 503.473.651-91 (AGRAVADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), LELIANE VIANA PESSOA - CPF: 503.473.651-91 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (AGRAVANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0054543-22.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

AGRAVADO: LELIANE VIANA PESSOA, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SUCESSÃO EMPRESAR E REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à
parte recorrente a regularização da alegada sucessão processual, bem como de sua representação nos autos, com a advertência expressa de não conhecimento do recurso, o não cumprimento do comando judicial enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0054543-22.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

AGRAVADO: LELIANE VIANA PESSOA, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
TG Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.,
com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração, ante a ilegitimidade recursal (ID 21077950).

Para tanto, a ora agravante aduz que o juízo deve superar os vícios existentes no processo, a fim de analisar o mérito da demanda, juntando, apenas neste momento processual, os documentos para os quais havia sido anteriormente intimada para juntar nos autos, mantendo-se, no entanto, inerte.

Ainda aduz a impossibilidade de cumulação de multa contratual e danos morais (ID 25663978).

Embora intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 30551477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0054543-22.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a ora agravante pretende a reforma
da decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração por ela oposto, ante a sua ilegitimidade ativa recursal
.

Destaca-se que antes do julgamento daquele recurso, foi dada a oportunidade para que a parte recorrente regularizasse a alegada sucessão processual, bem como sua representação nos autos, com a advertência expressa de não conhecimento do recurso, no caso do não cumprimento do comando judicial (ID 18869469).

Ocorre que, a embargante, ora agravante, apenas juntou aos autos uma procuração pública, que embora faça constar a outorga de poderes por 145 (cento e quarenta e cinco) empresas, nenhuma delas diz respeito à ora recorrente TG Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID 20083459).

Conforme consignei na decisão ora vergastada, tal instrumento público ia de encontro à alegada alteração contratual das empresas que integram o polo passivo desta demanda (Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. e MB Engenharia SPE 039 S.A), uma vez que tais empresas constam da procuração como outorgantes de poderes ao causídico (vide nº. 79 e 138, respectivamente – ID 20083459 – Págs. 17 e 31), o que levava à presunção de não ter havido a alegada sucessão empresarial, que importaria na sucessão processual.

Logo, considerando que o referido recurso de embargos de declaração foi interposto por terceira pessoa estranha à lide (TG Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.), verificou-se que o mesmo não preenchia um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, legitimidade recursal, fato que impedia seu conhecimento.

Ora, o fato de a agravante, apenas nesse momento processual, colacionar documentos a fim de comprovar a aludida sucessão empresarial, não macula a decisão recorrida de qualquer erro que importe na sua reforma, principalmente quando, como dito, já havia lhe sido oportunizado sanar o vício existente.

Destaca-se que a agravante não demonstrou qualquer situação que a impediu de cumprir o comando judicial anteriormente emanado, tratando-se de falta de diligência de sua parte não juntar os documentos necessários para a sua regularização processual no momento oportuno.

Assim, a medida adequada era o não conhecimento do recurso, senão vejamos o que dispõe o § 2º, do art. 76, do CPC:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo
e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

[...];

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça
, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não conhecerá do recurso
, se a providência couber ao recorrente
;

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020